Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-15.2021.8.11.0048
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000272-15.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUSTAVO JOSE ROSSETE - CPF: 074.845.081-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WASHINGTON CHAGAS BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO - CPF: 035.179.831-52 (TERCEIRO INTERESSADO), Pedro Henrique Marques Silva Arruda Neto, (ASSISTENTE), Weslen Vargas Magalhães (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006) – RECURSO DA DEFESA –

AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE PRETEXTADA – INSUBSISTÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA [04 (QUATRO) PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, PESANDO 24,33G (VINTE E QUATRO GRAMAS E TRINTA E TRÊS CENTIGRAMAS)] –
LAUDO DE CONSTATAÇÃO E TESTEMUNHO DE POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.8 DO TJMT – DESNECESSIDADE DE QUE SEJA SURPREENDIDO FAZENDO A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA PARA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/06 – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA –

ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.7 DO TJMT
– CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE

– CONDIÇÕES DOS AUTOS QUE INDICAM ÓBICE A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.3 DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo nº. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo nº.7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

O Enunciado Orientativo nº. 3 do TJMT, dispõe: “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal, interposto por GUSTAVO JOSÉ ROSSETE, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da ação penal nº 1000272-15.2021.8.11.0048, condenou o apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006), a pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão,
no regime inicial fechado e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no mínimo legal, como direto de aguardar ao julgamento de recursos em liberdade. (Sentença - Id. 174521350)

Inconformado, sustenta que o conjunto probatório reunido nos autos não revela a materialidade do tráfico ilícito de drogas imputado e, destacando a condição de usuário do apelante e a quantidade de droga com o recorrente apreendida, pede a desclassificação da imputação para posse de droga para consumo pessoal do art.28 da lei 11.343/06. Por fim, prequestiona a matéria. (Ids. 174521362)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 174521365)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 179499681)

APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória – Recurso Defensivo: Sustenta que o conjunto probatório reunido nos autos não revela a materialidade do tráfico ilícito de drogas imputado e, destacando a condição de usuário do apelante e a quantidade de droga com ele apreendida, pede a desclassificação da imputação para posse de droga para consumo pessoal – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do tráfico ilícito de drogas imputado. À exceção das declarações da própria defesa e de uma única testemunha abonatória, há uma perfeita harmonia entre os documentos anexados aos autos e os testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, estando suficientemente comprovada a materialidade do crime imputado – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Voto.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Como visto, sustenta que a quantidade droga apreendida em poder do recorrente é ínfima e que no caso dos autos a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como, a conduta e aos antecedentes do apelante lhes são favoráveis, restando evidenciado que a desclassificação do art. 33 “
caput
” para o art. 28 da Lei 11.343/2006, é medida imperativa.

Pois bem. Narra à denúncia: (Id.174521246)

“Consta dos autos do presente termo circunstanciado que, no dia 29 de março de 2021, por volta das 19h15, na Rua Belo Horizonte, Centro, na cidade e comarca de Juscimeira, GUSTAVO JOSE ROSSETE, qualificado às fls. 12/13 e 20 do ID. 63023025, trazia consigo 04 (quatro) porções de cocaína, em forma de pasta base, pesando 24,33g (vinte e quatro gramas e trinta e três centigramas)1, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo restou apurado, durante patrulhamento de rotina, policiais militares se depararam com o acusado, o qual ao avistar a viatura dispensou um objeto e tentou empreender fuga. No momento em que o abordaram e, durante a revista pessoal, não encontraram nada ilícito. Todavia, ao retornarem ao local onde o denunciado dispensou o objeto, localizaram as porções de droga ainda não fracionada, suficiente para produzir ao menos 100 (cem) porções individuais

Ato contínuo, os policiais se dirigiram à residência de denunciado, onde realizaram buscas e encontraram dezesseis sementes de maconha.”

A materialidade do delito repousa no auto de prisão em flagrante (ID.174521239-fl.02), Termo de Exibição e Apreensão n. 140.10.2021.10380 (ID.174521239-fl.07), laudo pericial preliminar nº.200.2.04.221.003672-01 (ID.174521239-fl.31/32) e laudo pericial nº.3.14.2021.77946-01 (ID.174521349-fl.01/04), que constatou:

“[...]2 MATERIAL RECEBIDO

A) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de pedras e grânulos, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico e tampado e identificada como “A1”

B) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de pedras e grânulos, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico e tampado e identificada como “A2”

C) 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionado no interior de tubo plástico, cônico e tampado e identificado como “B1”

D) 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionado no interior de tubo plástico, cônico e tampado e identificado como “B2”

E) 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionado no interior de tubo plástico, cônico e tampado e identificado como “B3”

F) 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionado no interior de tubo plástico, cônico e tampado e identificado como “B4”

G) 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionado no interior de tubo plástico, cônico e tampado e identificado como “B5”

Os materiais anteriormente descritos encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo nº 03075853.

Massa1 : A porção recebida no item “A” apresentou 0,10 g (dez centigramas) de massa líquida, a porção recebida no item “B” apresentou 0,13 g (treze centigramas) de massa líquida, a porção recebida no item “C” apresentou 0,02 g (dois centigramas) de massa líquida, a porção recebida no item “D” apresentou 0,05 g (cinco centigramas) de massa líquida, a porção recebida no item “E” apresentou 0,03 g (três centigramas) de massa líquida, a porção recebida no item “F” apresentou 0,02 g (dois centigramas) de massa líquida e a porção recebida no item “G” apresentou 0,03 g (três centigramas) de massa líquida. As massas foram obtidas em balança analítica Marte AL 500.

[...]

4 RESULTADOS

Após a realização dos exames, verificou-se que os materiais analisados nos itens “A” e “B” apresentaram resultados POSITIVO para presença de COCAÍNA, os materiais analisados nos itens “C”, “D”, “E”, “F” e “G” apresentaram resultados POSITIVO para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA).

Com efeito, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

O policial militar Thiago Souza asseverou em juízo o seguinte: “
Durante o patrulhamento que a equipe fazia na região de Juscimeira, no endereço citado aí, o suspeito seguia em uma bicicleta e ao visualizar a viatura ele tentou empreender fuga né, eee dispensou um objeto numa sacola, aí a gente ao abordar

e localizar o objeto a gente encontrou quatro porções

de substância análoga a pasta base... Já fracionada já...
(...)” (Testemunha comum - registro fonográfico digital).

De igual modo, o policial militar Washington Chagas Brandão afirmou o que se segue: “
Estávamos em patrulhamento de rotina aí na Rua Belo Horizonte local mais preciso a gente avistou o individuo que estava de bicicleta, aí ele esboçou atitude atípica quando ele avistou a viatura e ele arremessou, a gente avistou que ele arremessou um embrulho num terreno ao lado da rua éé a gente fizemos a abordagem dele e na busca pessoal a gente localizamos um valor de R$. 10,00 (dez) reais, e foi feito a varredura no perímetro onde ele havia dispensado, aí localizamos o embrulho que continha a pasta base.
(...)” (Testemunha comum - registro fonográfico digital).

No mesmo sentido, o policial Carlos

Arthur Gomes Ribeiro, expôs o seguinte: “(...)
A guarnição fazia patrulhamento na cidade de Juscimeira.... Foi abordado feita a revista pessoal nele e foi encontrado com ele a quantia de R$. 10,00 (dez) reias, e quando a equipe fez a varredura no local encontrou um embrulho numa lona preta tipo papel de plástico de lixo encontrou lá nesse embrulho essas quatros porções de uma substância análogo a pasta base de cocaína
; (...).(Testemunha comum - registro fonográfico digital).

Com efeito, ve-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado n. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem meio de prova idôneo, assim transcrevo:

“
(...)
O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos.
”
(STJ. 5ª Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022) (Info 756).

“(...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Nesta linha intelectiva, a partir dos depoimentos policiais e demais provas produzidas, verifico que o mesmo se encontrava em estado de manifesta flagrância. Assim, reitero que o delito pelo qual o apelante fora preso é de
natureza permanente,
cuja consumação prolonga-se no tempo, conforme prevê o artigo 303 do CPP,
in verbis
:

"Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

Assim, o fato de incorrer em qualquer dos verbos nucleares do tipo se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

A propósito, é o Enunciado Orientativo 7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

Ademais disso, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige que o sujeito seja flagrado na prática da mercancia, basta que o agente incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização como no caso.

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Em juízo, o recorrente disse que pegou a droga para o seu uso e que a comprou de uma pessoa que não poderia identificar, disse que ao ver a polícia dispensou a droga ao solo e saiu correndo. Frisou que as quatro porções de droga eram de sua propriedade, porém, para o seu uso, pois, usa maconha, cocaína e ‘óleo’, relatou que não sabia dizer em média quanto usa por dia e que a quantidade que tinha daria para um mês de uso e que iria para a fazenda trabalhar no dia seguinte, contudo, foi preso. Sobre a faca de cozinha com resquícios de droga que foi encontrada na residência, no interior do quarto do recorrente, o mesmo disse que não era sua e sim da sua mãe. Acerca do RG de terceira pessoa que foi encontrado na casa do mesmo, este disse ‘ter
encontrado’(sic
.) e que conhece o dono do documente e iria devolver ao mesmo, mas ele não estava na cidade, de modo que, não teve como entregar o RG ao dono e por isso estava em seu quarto e que o mesmo é usuário de droga. (d.174521335-Relatório de mídia digital)

Conforme já mencionado em tópico oportuno do voto, nos crimes desta natureza [tráfico de entorpecentes], na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).(Negritou-se)

Na hipótese, a quantidade de
droga
apreendida com o apelante [
04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, pesando 24,33g (vinte e quatro gramas e trinta e três centigramas)
] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque “a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância [...] por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente” (
MORAES
,
Alexandre
de, &
SMANIO
, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137).

Ademais, o fato do apelante declarar-se usuário de drogas não exclui a sua condição de traficante, pois é comum a prática de tráfico por consumidores com a finalidade de ganhar dinheiro para sustentar o próprio vício, assim como, traficantes fazerem uso de substâncias que, em princípio, só repassariam a terceiros.

A propósito, dispõe o Enunciado Orientativo n. 3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuário da recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Assim, a Jurisprudência do TJMT:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Cito ainda, o aresto de minha relatoria:

“Não há que falar-se em
desclassificação
para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de
tráfico
de
drogas
, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das
drogas
, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva. (N.U 1002242-03.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos, são firmes e coerentes não deixando dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, e assim, a tese desclassificatória resta isolada nos autos, não havendo campo para desclassificação.

DO
PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,

IMPROVEJO
, o recurso de GUSTAVO JOSE ROSSETE mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025